Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-73.2024.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-73.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 304.325.961-00 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA TELEFONE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, cuja causa de pedir reside na alegada inexistência de contratação dos serviços cuja cobrança incide mensalmente sobre benefício previdenciário recebido pela autora/apelante. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação por meio de ligação telefônica, não impugnada, em que a autora expressamente anuíra aos termos do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de serviços por meio de ligação telefônica, não impugnada pela parte autora, é válida e eficaz para ensejar descontos em benefício previdenciário; e (ii) saber se é admissível, em sede recursal, a alegação de vício de consentimento não arguida na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A gravação da ligação telefônica apresentada pela parte ré demonstra de forma clara a anuência da autora à contratação dos serviços, contrariando a tese exposada na petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica à contestação e à prova apresentada, bem como o silêncio quanto à produção de outras provas, fragiliza a tese da autora e evidencia a veracidade da prova apresentada pelo requerido/apelado.

5. A tentativa de introdução de nova causa de pedir em sede recursal, fundada em suposto vício de consentimento, configura inovação recursal vedada, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança dos serviços, posto que contratados. Por consequência, não há dever ressarcitório pelos supostos danos materiais e morais sofridos pela autora/apelante.

7. Não se mostra cabível a revogação da justiça gratuita concedida ao requerido/apelado em sede de decisão que saneou o processo, pois não houve irresignação no momento oportuno e nem há provas da alegada capacidade financeira hábil a afastar a benesse anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos da ação.

Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços realizada por ligação telefônica é válida quando demonstrada a identificação do contratante e sua anuência expressa aos termos ajustados. 2. É vedada a inovação recursal consistente na alteração da causa de pedir não submetida ao contraditório em primeiro grau."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente os pedidos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Em suas razões, a Apelante alega, em suma, que o áudio apresentado pela Apelada não comprova sua manifestação de vontade livre e esclarecida, notadamente por se tratar de pessoa idosa e de origem humilde, tendo sido induzida a confirmar a adesão sem compreender plenamente o que estava contratando.

Sustenta, assim, a nulidade do contrato por vício de consentimento e a ausência de livre vontade.

Aponta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
ante os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além da revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à Apelada.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando a validade do contrato firmado por meio do áudio anexado aos autos, não havendo que se falar em descontos indevidos ou prática abusiva. Argumenta acerca da ausência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante em desfavor do Apelado, sob o fundamento de que recebe pensão por morte junto ao INSS, mas mensalmente o recorrido vem realizando descontos em seu benefício, o qual afirma que não contratou e desconhece a sua origem.

Assim, o Apelante pretende que seja declarada a inexistência do negócio jurídico e, por consequência, do débito, e que o Apelado seja condenado a restituir os prejuízos materiais sofridos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, em sede de contestação o Apelado sustenta que o desconto é devido, pois houve a devida contratação dos benefícios fornecidos pela Apelante, como seguro de vida, seguro residencial e outros.

A sentença combatida julgou improcedente os pedidos formulados da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Cumpre ressaltar que o contrato de consumo firmado por telefone via call center é perfeitamente válido, eficaz e produz efeitos jurídicos entre as partes, porém, desde que evidenciado qual o serviço a ser prestado e a expressa manifestação de vontade do consumidor.

Na espécie, a requerida comprovou a contratação o serviço.

Isso porque, pela análise da prova contida nos autos, em especial a gravação da ligação telefônica de ID 167297986 p. 16, que não foi impugnada pela autora, é indene de dúvidas que houve identificação da requerente e a contratação dos serviços de assistência médica e odontológica, com explicação detalhada sobre os serviços contratados. Além disso, a autora concordou, expressamente, com as condições apresentadas.

Necessário frisar que a análise dos negócios jurídicos perpassa em três planos distintos e necessita vislumbrar a (I) existência, (II) a validade e a (III) eficácia. Para afirmar-se que um acordo negocial existe, este deve possuir uma declaração de vontade, uma forma e um objeto.

Superado o primeiro plano, passa-se a analisar as qualidades que devem dotar os elementos mencionados e, no caso, existem provas suficientes de que o ajuste realizado entre as partes preencheu os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, a requerer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Portanto, não subsistem os argumentos apresentados pela requerente, notadamente porque contrários às provas dos autos, que reforçam a existência do vínculo efetivamente existente entre as partes.

Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e teve a requerente ampla oportunidade de recusar a proposta ofertada pela ré, porém, ainda assim optou pela contratação.

(...)

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais da autora, resolvendo o mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se observando-se as cautelas e anotações de praxe. (...)” – sic.

Analisando a controvérsia do caso trazido à exame e o conjunto probatório, verifica-se que, de fato, há prova suficiente da contratação pelo Apelante dos serviços prestados pelo Apelado.

A gravação de áudio anexa à contestação do Apelado (pág. 16 do ID 269531819) demonstra, de forma inequívoca, que a Apelante se identifica na ligação telefônica e, após receber detalhes da atendente, confirma a contratação do serviço.

A contratação do serviço, por si só, evidencia que a sentença se mostra escorreita, haja vista que a Apelante fundamenta sua inicial na inexistência de contratação ou anuência de qualquer serviço do Apelado, o que não se revela verídico.

É importante registrar que a Apelante sequer impugnou a contestação e o

mencionado áudio, tampouco requereu a produção de provas para desconstituí-lo no momento oportuno, conforme certidão de ID 269531832.

A alegação de nulidade da contratação verbal suscitada no apelo, por suposto vício de consentimento, sequer merece ser objeto de discussão, pois se trata de nítida inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada na inicial e nem em outro momento perante o juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A apelante, ao fundamentar o pedido de declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, acaba por inovar a causa de pedir originalmente exposta na inicial. Com efeito, na petição inaugural alegou tão somente a inexistência de contratação ou autorização para os descontos realizados pela apelada em seu benefício previdenciário. Contudo, em sede recursal, tenta introduzir fundamento novo para o pleito, qual seja, a nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade livre e esclarecida.

Diante desse contexto, a contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança dos serviços, posto que contratados.

Logo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os descontos questionados decorreram do exercício regular do direito do Apelado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DECLARATÓRIO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO –
DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU O DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
(N.U 1002068-84.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) – destaquei.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrou a empresa de telefonia demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora em relação à contratação do plano telefônico, devendo ser afastada a indenização cominada e a inexistência do débito.
(TJ-MT - AC: 10565058720208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022) – destaquei.

Por fim, a respeito do pedido para revogação da justiça gratuita do Apelado, observa-se que a decisão de ID 269531833, que deferiu o benefício, não foi objeto de qualquer irresignação pela Recorrente.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Apelante não trouxe qualquer prova capaz de afastar a alegada hipossuficiência, ônus que lhe cabia.

Assim, não houve a comprovação cabal da real situação econômico-financeira do Apelado, apta a ensejar a revogação da gratuidade anteriormente concedida, devendo prevalecer a decisão que reconheceu a necessidade da benesse, se mostrando descabida a modificação nesta fase recursal

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, por força da justiça gratuita concedida à Autora/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025